Tribunal: TJSP
Processo: 1000874-09.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Sumaré. Cirurgião dentista. Recebimento de adicional de periculosidade. Condições de trabalho do servidor controversas – Necessidade de produção de prova pericial. Matéria que depende de instrução probatória. SENTENÇA ANULADA, de ofício, prejudicado o exame dos recursos.